Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722719-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724648-33.2020.8.07.0001), ajuizado pela AGÊNCIA DIGITAL LOOK’N FEEL LTDA – ME. A decisão combatida rejeitou a impugnação apresentada pela ré (ID 127172388): “A ré impugna a penhora do crédito existente perante o Detran/DF, em razão de existir um processo em que há discussão sobre o valor de tal crédito, e em razão de o crédito ser do tipo trabalhista, para o pagamento da mão-de-obra contratada para a execução do contrato firmado com a autarquia. firmado com a autarquia. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não se aplica à hipótese dos autos, porque a executada não é destinatária de referida proteção legal, que se destina à proteção do trabalhador (pessoa natural), e até porque a verba recebida do Detran não é destinada exclusivamente ao pagamento de salário. Como bem dito pela autora, a ré estaria pleiteando em nome próprio suposto direito dos trabalhadores. Também não há burla ao processo mencionado pela executada, porque se cuidou se penhora sobre o crédito que ainda estava em trâmite de forma administrativa (art. 835, XIII, do CPC). Não há necessidade de pedir permissão no processo no 0737912-54.2019.8.07.0001. E também não há necessidade de penhora no rosto dos autos, ainda que discutido pela executada o crédito em Juízo, porque a penhora pode se dar de várias formas, não havendo preferência ou prejudicialidade entre elas. Rejeito a impugnação. Determino a expedição de ofício de transferência da quantia depositada no id 113929039, R$ 23.787,39 e acréscimos, em favor de conta corrente a ser informada pela autora no prazo de 10 dias. Ressalto que o advogado da autora tem poderes para receber, conforme id 69440442. Não informada a conta, expeça-se alvará para a autora, em nome do advogado, devendo o credor emitir por sua própria conta para saque na agência do Banco do Brasil. A autora também deverá juntar planilha atualizada e apresentar novos bens penhoráveis. Não vejo litigância de má-fé ou ato atentatório, mas apenas exercício do direito de petição.” Nesta sede recursal a parte executada pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a suspensão da decisão proferida. No mérito, busca a reforma da decisão combatida com a finalidade de que seja acolhida a impugnação por ela apresentada, no sentido de liberar a penhora realizada sob o crédito oriundo do Detran/DF, em razão de ser de origem trabalhista. Sustenta, em suma, que no caso dos autos se trata de penhora como matéria de ordem pública, o que faz com que ela não esteja sujeita à preclusão. Diz que a penhora sobre o crédito perante o Detran/DF não pode ser mantida. Alega que segundo os ofícios expedidos pelo Detran/DF, no processo interno administrativo, os valores foram retidos em razão de notícias no sentido da existência de débitos trabalhistas. E assim, no intuito de evitar responsabilidade subsidiária, somente seria pago em juízo. Relata que é verdade o bloqueio, de modo que até o presente momento não teve acesso ao seu crédito, em razão da decisão da autarquia. Afirma que levando em consideração que se trata de crédito para a quitação de débito trabalhista, é possível verificar a impossibilidade legal de sua penhora, com base no art. 833, IV, do CPC. Aduz que conforme o contrato com o Detran nota-se que o valor como crédito diz respeito a contratação do serviço de eventos, sendo a maior parte do valor como pagamento de mão-de-obra, o que torna impenhorável tal quantia. Destaca que está em trâmite o processo judicial no 0737912-54.2019.8.07.0001, no qual há cobrança desse crédito de sua parte, constando também nesses autos penhora oriunda de outros processos. Defende que a exequente estaria burlando a fila de preferência ao exigir a penhora diretamente no processo administrativo, quando há um processo judicial que versa sobre o mesmo objeto, desrespeitando a fila de prioridades de pagamento. É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de ofício de transferência da quantia depositada no ID 113929039 foi proferida em 07/06/22 (ID 127172388), disponibilizada no DJe em 08/06/22 (ID 127437866) e publicada na data de 09/06/22. Nesse sentido, a data final para a interposição do recurso foi dia 01/07/22. O agravo, entretanto, é intempestivo, pois somente foi interposto em 08/07/22. Assim, não se pode ter por tempestivo este agravo de instrumento, interposto depois de expirado o prazo regular para sua interposição. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator